Tribunal: TJDFT
Processo: 0727685-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Suspensão condicional do processo. Ação penal por outro crime. Revogação. Intimação do beneficiário.
1 - É obrigatória e automática a revogação do benefício de suspensão condicional do processo se, durante o período de prova, o beneficiário vem a ser processado por outro crime, sendo irrelevante se foi posteriormente absolvido.
2 - Nas hipóteses de revogação obrigatória do sursis processual, não é necessária intimação prévia do beneficiário para justificar o descumprimento das condições.
3 – Ordem denegada.